Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-39.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000586-39.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILCA LESSA MIRANDA

Advogado(s)
:
IANNA CAROLINA CARNEIRO REBOUCAS DA SILVA, JHULLIANE MONTEIRO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO MÍNIMA DAS IRREGULARIDADES PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual a autora alega desfalques e irregularidades na gestão de sua conta vinculada ao PASEP, imputando ao Banco do Brasil a responsabilidade pela suposta subtração de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se a pretensão está prescrita; e (iii) determinar se o banco comprovou a regularidade das movimentações da conta PASEP diante das alegações de desfalque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em contas do PASEP, conforme tese firmada no Tema 1150/STJ.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, inaplicável o prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32, restrito às ações contra a Fazenda Pública.

O prazo prescricional não se consumou, pois a ação foi proposta menos de cinco anos após o saque integral da conta, dentro do prazo de dez anos.

Incumbe ao Banco do Brasil demonstrar a regularidade dos lançamentos na conta PASEP, nos termos do art. 373, II, do CPC, por deter melhores condições probatórias.

A distribuição do ônus da prova não afasta o dever do autor de indicar minimamente os lançamentos que reputa indevidos, sob pena de inviabilizar a análise concreta das alegações.

O banco se desincumbe do ônus probatório ao juntar extrato completo da conta, evidenciando a regularidade das movimentações, inclusive saques autorizados e rendimentos conforme a legislação aplicável.

A autora não aponta especificamente qualquer lançamento irregular nem apresenta prova idônea de desfalque, limitando-se à impugnação genérica dos documentos, o que é processualmente ineficaz.

A ausência de demonstração de ato ilícito impede o reconhecimento de danos materiais e, consequentemente, afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e saques indevidos. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às ações de ressarcimento por desfalques em contas do PASEP. 3. O ônus da prova da regularidade dos lançamentos incumbe ao banco, sem afastar o dever do autor de indicar minimamente as irregularidades alegadas. 4. A impugnação genérica de extratos bancários não é suficiente para desconstituir prova documental idônea. 5. A ausência de comprovação de ato ilícito afasta a condenação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 373, I e II, 85, §11, e 98, §3º; Decreto-Lei nº 20.910/32; Lei Complementar nº 26/1975, art. 4º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023 (Tema 1150); STJ, REsp nº 1.205.277/PB (Tema 545); TJ-BA, Apelação nº 8000587-36.2020.8.05.0173; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000428-42.2021.8.26.0288.